Tribunal: TJPA
Processo: 0800483-20.2022.8.14.0144
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0800483-20.2022.8.14.0144

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE QUATIPURU

AGRAVADO: MANOEL DOMINGOS BORGES

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.042 DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1. O recurso cabível da decisão que
não admite

o
recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, como no caso, é o agravo previsto nos
arts
. 1.030, §1.º, e 1.042 do Código de Processo Civil, e não o agravo interno.

2. A redação do art. 1.042 do CPC torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por tratar-se de erro grosseiro. Precedentes do STJ.

3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial.

4
. Agravo interno não conhecido
, com advertência sobre a possibilidade de condenação por litigância de má-fé, nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na 18ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno (Plenário Virtual de 22 a 29 de maio de 2024),
por unanimidade
, em
não conhecer do agravo interno
em recurso especial, com advertência sobre a possibilidade de condenação por litigância de má-fé, nos termos do voto do Relator - Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, Vice-Presidente, em exercício -.

Afirmou suspeição / impedimento o Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.
Julgamento presidid
o pela Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
(Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
R
ÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Par
á
, em exercício
-
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID
Num
. 18973521
), interposto com fundamento no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra a decisão proferida pela Vice-Presidência, juntada sob o ID
Num. 18104873
.

Sustentou a parte agravante, em suma, a
impro
priedade da decisão agravada, na medida em que
,
na interposição do recurso especial
,
teria observado o requisito do prequestionamento e, portanto, incabível a incidência dos óbices contidos nas
Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal
, motivo por que os autos deveriam rumar ao Superior Tribunal de Justiça.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 1
9032226
), nas quais a parte agravada requereu o não conhecimento do agravo interno
, porque incabível na espécie, restando caracterizado o intuito,
o que daria azo à
condenação por litigância de má-fé,
nos exatos termos do art. 80, VI, do Código de Processo Civil.

É o relatório
.

VOTO

O agravo interno submetido pelo Município de Quatipuru não atende ao pressuposto do cabimento.

Isso
porque, na hipótese dos autos
,
tanto o
recurso especial
quanto o
agravo interno em recurso especial foram interpostos
depois da
entrada em vigor da Lei 13.256/2016, que alterou, dentre outros, o art. 1.030, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil de 2015. O caso, portanto, se insere na redação atual desses dispositivos legais.

E, c
onforme
o
previsto no
s
art
s
.
1.030, §1º, e
1.042
, ambos
do Código de Processo Civil
,
o recurso cabível da decisão que não admite o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, do CPC,

é o
agravo em recurso especial
.

Anoto, por oportuno, que da decisão agravada constou expressamente que a inadmissibilidade do recurso especial teve fundamento no art. 1.030, V, do CPC. Portanto, não há qualquer dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, de modo que
não há como ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal ao agravo
interno
interposto, para convertê-lo em agravo em recurso especial
,
porquanto caracterizado o
erro grosseiro
em sua interposição
.

Nesse sentido, além de diversos julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cito, apenas para ilustrar, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO APELO NOBRE. ORIENTAÇÃO FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO OMISSA. ERRO GROSSEIRO. CONSTATAÇÃO.

1. De acordo com o disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é o recurso cabível contra a decisão que nega seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que está em conformidade com o entendimento do STJ exarado no julgamento de recursos repetitivos, sendo a sede própria para demonstrar eventual falha na aplicação de tese firmada no paradigma repetitivo em face da realidade do processo.

2. Caso em que, apesar de ter interposto o agravo interno na Corte de origem para impugnar a aplicação do tema repetitivo, a agravante também se insurgiu contra esse fundamento na argumentação do agravo em recurso especial, cuja interposição, no ponto, configura erro grosseiro a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. O agravo interno não se presta para sanar eventual omissão da decisão monocrática, já que a via adequada são os embargos de declaração, constituindo essa interposição erro grosseiro, que inadmite aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes.

4. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido” (AgInt no AREsp n. 2.442.133/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 14/3/2024.).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO
CONHECEU DO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.

1.
Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, por não se tratar de erro escusável, tendo em vista a falta de dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência acerca de qual o recurso cabível para impugnação da citada decisão
.

1.1. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182/STJ.

2. Agravo interno desprovido
”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.143/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 20/4/2023.)
.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.015 DO CPC. ERRO GROSSEIRO. CARACTERIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE.

1. Interposição de agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015 do CPC contra decisão que não admitiu o recurso especial.

2
. Contra decisão que inadmite apelo especial, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil
.

3.
Considerando que não há dúvida objetiva a respeito do recurso cabível, que possui previsão legal expressa, é inaplicável o princípio da fungibilidade
.

Agravo interno improvido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.105.172/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.)”

Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé feito pel
a parte agravada, consider
ando a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que
o sim
ples fato de o agravo interno ser inadmissível
não enseja a
automática condenação à multa
(
v.g.,
AgInt no AREsp n. 2.418.719/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.)

Por outro lado, cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso,
sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

Sendo assim,
voto
pelo não
conhecimento do agravo interno
, devendo ser certificado o trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial
juntada sob o I
D Num. 18104873.
Voto também por adverti
r

as
partes

de
que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso,
sujeito
à penalidade por litigância de má-fé.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício - Relator

Belém, 03/06/2024